Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Direito processual civil. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Omissão ou Contradição inexistentes. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise da prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
3. No acórdão foram elencados os pontos considerados relevantes para a análise da prescrição intercorrente, tais como tentativa de localização de bens da parte devedora, existência ou não de inércia/desídia e suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.
4. Desse modo, verifica-se que o embargante não logrou apontar qualquer vício no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
5. Se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.